Tribunal: TJSP
Processo: 2077775-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Tutela de urgência - Pedido de deferimento de tutela antecipada para determinar o arresto cautelar de valores nas contas dos agravados - Pedido que nem sequer foi apreciado em primeiro grau, inexistindo decisão a respeito – Questão que não pode ser conhecida, antes de ser apreciada em primeiro grau – Recurso não conhecido, com determinação.